Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INAPLICÁVEL. REQUISITOS. CONVERSÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração do delito de receptação, artigo 180, caput, do Código Penal, é necessário: a) que o objeto adquirido seja produto de crime; b) a ciência sobre a origem ilícita deste e o c) ser bem móvel.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando todas as fases processuais foram devidamente respeitadas, oportunizando ao réu apresentar defesa consistente sobre a origem do bem apreendido.

3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas no artigo 180 do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou da culpabilidade.

4. Além do testemunho dos policiais, no tipo penal receptação, a caracterização do dolo direto resulta das circunstâncias fáticas acerca da apreensão do produto do crime. Assim, quando o objeto do delito é encontrado na posse do réu, o ônus da prova é invertido, cabendo a ele comprovar as circunstâncias do fato, especialmente que desconhecia a origem ilícita do bem, não havendo que se falar em violação da norma inscrita no artigo 156 do Código de Processo Penal, tampouco em ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo de receptar, quando o acusado não demonstra a boa-fé na condução de veículo do qual ele não porta os documentos.

5. Apelo não provido.